Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA MEDIANTE FRAUDE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO BANCO/RÉU.
1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco/réu rejeitada.
2. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela.
3. O prejuízo decorrente da conduta desidiosa do banco requerido/recorrente, que deixou de adotar os mecanismos de segurança necessários no seu canal com os seus clientes, não pode ser transferido à parte requerente, pessoa estranha à operação bancária realizada mediante fraude no pagamento e transferência de valores.
4. As instituições financeiras devem gerir contas e contratos com segurança, respondendo de forma objetiva por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Súmula 479 do STJ.
5. A parte apelada/autora sofreu ofensas imateriais de encargos extras, em razão das movimentações suspeitas realizadas em sua conta bancária, embora tenham sido devolvidos apenas em Juízo. Assim, a conclusão que se chega é a de que é cabível a indenização a título de danos morais, devendo o Banco apelante reparar o dano sofrido pelo apelado.
6. A majoração ou redução do valor arbitrado a título de danos morais deve ocorrer de acordo com a situação dos autos e considerando tais fatores, reputo adequado e mais condizente o valor estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que os valores foram restituídos à parte autora, minorando assim a ofensa imaterial.
7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO o recurso da parte autora e PARCIALMENTE PROVIDO o do banco/réu para diminuir o valor do dano moral.